Tribunal: TJMT
Processo: 1019970-28.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019970-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODIL ANTONIO DE SOUZA - CPF: 107.006.251-00 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (APELADO), PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - CPF: 758.819.180-53 (ADVOGADO), CARLOS AFONSO GALLETI JUNIOR - CPF: 167.712.468-76 (ADVOGADO), TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI - CPF: 266.161.448-60 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais após perícia grafotécnica concluir pela autenticidade da assinatura aposta no contrato impugnado, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 9% sobre o valor da causa.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se

se a improcedência da demanda, fundada em laudo pericial que reconheceu a autenticidade da assinatura da parte autora, é suficiente para caracterizar litigância de má-fé e justificar a aplicação da penalidade prevista nos
arts
. 80 e 81 do CPC.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.

A litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, nos termos dos
arts
. 80 e 81 do CPC.

4.

Apesar da autenticidade da assinatura reconhecida pela perícia, não houve demonstração de alteração dolosa da verdade dos fatos ou abuso do direito de ação.

5.
A autora, pessoa idosa, alegou desconhecimento da contratação, contexto suficiente para justificar o ajuizamento da demanda.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido

Tese de julgamento:
“1. A improcedência da ação, ainda que fundada em perícia grafotécnica que reconheça a autenticidade da assinatura contratual, não autoriza, por si só, a condenação da parte autora por litigância de má-fé. 2. A aplicação da penalidade prevista nos
arts
. 80 e 81 do CPC exige
demonstração inequívoca de dolo processual, alteração intencional da verdade dos fatos ou utilização abusiva do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 80 e 81; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0007392-79.2017.8.11.0012, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1015267-98.2022.8.11.0015, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Odil
Antonio
de Souza contra a sentença
proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível
da
Comarca
de Cuiabá
que,
em
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, julgou improcedentes
o feito
e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 9% sobre o valor da causa.

A apelante
sustenta que não agiu com dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos. Afirma que é pessoa idosa, de baixa instrução, que não tinha o costume de conferir os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário e que, diante da divulgação de fraudes envolvendo associações, acreditou que os descontos realizados em favor do apelado eram indevidos.

Defende
que a litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta desleal, maliciosa ou fraudulenta, o que não teria ocorrido no caso. Assim, requer o afastamento da multa aplicada.

Subsidiariamente
, caso mantida a penalidade, pleiteia sua redução para patamar razoável e proporcional, não superior a 3% sobre o valor da causa.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câm
ara:

Na petição inicial, a autora alegou desconhecer a contratação discutida nos autos e sustentou a irregularidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Após a instrução
, foi realizada perícia grafotécnica, cujo laudo concluiu pela autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pela parte ré.

A partir desse contexto probatório, a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Todavia, a condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, alteração intencional da verdade dos fatos ou utilização abusiva do processo, nos termos dos
arts
. 80 e 81 do CPC, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

Embora a perícia tenha reconhecido a regularidade da contratação, não há elementos capazes de demonstrar que a autora tenha ajuizado a demanda com propósito fraudulento ou intenção deliberada de induzir o juízo em erro.

Conforme alegado no recurso, a autora é pessoa idosa e afirmou não se recordar da contratação, circunstância que, aliada à existência de notícias envolvendo descontos associativos indevidos em benefícios previdenciários, revela contexto apto a justificar o ajuizamento da ação, ainda que posteriormente tenha sido reconhecida a autenticidade da assinatura.

Nesse cenário, verifica-se que a autora apenas exerceu o direito constitucional de ação ao questionar descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, não sendo possível presumir, exclusivamente da improcedência da demanda, a prática de conduta dolosa ou temerária.

Este é o entendimento aplicado nesta Quarta Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONSTATADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ASSINATURA PARTIU DO PUNHO DA AUTORA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – LITIGÂNCIA – NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 80 CPC – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – FALTA DE PROVA IRREFUTÁVEL – DOLO NÃO
EVIDENCIADO – EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. Validamente, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes.

2. No caso, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos.

3. Diante disso, a condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.

(N.U 0007392-79.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 02/10/2024)
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA REPROGRÁFICA. VALIDADE DA PROVA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SETENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
A aplicação da multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou comportamento temerário da parte, o que não restou configurado, sendo insuficiente a simples divergência quanto à existência do débito para justificar tal penalidade.

A multa por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrada de forma inequívoca a intenção dolosa ou conduta temerária da parte, não bastando o simples exercício do direito de ação. (N.U 1015267-98.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025)

Assim, ausente prova concreta de alteração dolosa da verdade dos fatos ou de utilização abusiva do processo, impõe-se o afastamento da multa aplicada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para
afastar a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026